Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITO EX-TUNC. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TEA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO COMPROVADA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA GENITOR SUPERIOR À RENDA COMPROVADA. AUMENTO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RÉU.
1. A jurisprudência admite a concessão do benefício da gratuidade de justiça com efeito retroativo, desde que o pedido seja feito pela parte na sua primeira intervenção no processo e, evidentemente, preencha os requisitos legais. No caso, considerando que o pleito foi apresentado na contestação, assim como que os documentos acostados aos autos revelam que a hipossuficiência se evidenciou em momento prévio à sentença, devem ser concedidos efeitos retroativos à benesse deferida ao apelante/requerido. Deferida a gratuidade de justiça ao réu/apelante, com efeitos retroativos, abrangendo as custas processuais e os honorários advocatícios.
2. As necessidades do alimentando, atualmente com 6 anos de idade, devem ser consideradas preponderantes, pois trata-se de criança que não tem condições de prover seu próprio sustento e tem seus direitos e garantias assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal, mormente após o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
3. O alimentante/requerido não trouxe aos autos elementos suficientemente capazes de infirmar o entendimento a quo, não tendo comprovado, portanto, a alegada incapacidade de arcar com os alimentos no importe fixado na sentença. Ao contrário, da prova produzida constata-se que houve incremento em sua renda, em razão do inventário, fato que aumentou a capacidade contributiva para as despesas de seu filho.
4. Quanto às despesas apresentadas pelas partes, não se vislumbra necessidade de qualquer reparo na análise feita pela magistrada sentenciante, sobretudo quanto ao pretendido aumento da despesa com combustível, pleiteado pelo autor/apelante, e da contestada despesa com plano de saúde, alegada pelo réu/apelante. Observa-se que pelas provas coligidas aos autos, a manutenção dos alimentos no percentual anteriormente fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para conceder a gratuidade de justiça, com efeitos ex-tunc (retroativos).